Tribunal: TCU
Processo: 026.397/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da Auditoria Operacional no Plano ABC+ - Mitigação de Gases de Efeito Estufa e Adaptação às Mudanças Climáticas na Agropecuária - ACÓRDÃO 2379/2024-Plenário (TC 033.495/2023-8)

Inteiro teor:
Acórdão 2628/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento com prazo expirado as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2379/2024-TCU-Plenário ; em considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 2379/2024-TCU-Plenário ; dispensar a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) de realizar novo monitoramento do subitem 9.1.1 do Acórdão 2379/2024-TCU-Plenário ; autorizar a AudSustentabilidade a realizar novo monitoramento dos subitens 9.1.2, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 2379/2024-TCU-Plenário ; e em apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 033.495/2023-8 , dando-se ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária, sem prejuízo da determinação a seguir indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.397/2024-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com fundamento no art. 7o, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 30 dias, elabore e encaminhe ao TCU plano de ação contendo as medidas a serem adotadas para o integral cumprimento da determinação do subitem 9.1.2 do Acórdão 2379/2024-TCU-Plenário ;